Tribunal: TJPA
Processo: 0810929-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810929-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS PEREIRA MACDOVEL

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 157,
§ 2º, INCISOS II E VII,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, NÃO SE MOSTRANDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, DEVENDO SER MANTIDA A SEGREGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des.
Roberto Maia.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

MATHEUS PEREIRA MACDOVEL
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém
.

Alegou o impetrante, ID

10534734, em síntese,
que o Paciente foi preso em 05 de maio de 2022, por suposta participação no crime de roubo majorado, endo o juiz plantonista convertido sua prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que a custódia se fazia necessária para preservar a investigação policial e por inexistir nos autos comprovante de residência do réu, de ocupação lícita e por ser o crime, em tese, praticado de grande reprovabilidade social, sendo oferecida a competente denúncia em 15/06/2022.

Afirma que a defesa protocolou pedido de revogação da custódia do paciente, porém, que este fora indeferido, tendo por justificativa o suposto
modus operandi
com que fora praticado o delito.

Aduz que a decisão proferida é desprovida de justa causa e carente de fundamentação, não restando presente na mesma nenhum dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, ressaltando a impossibilidade de decreto e manutenção da prisão preventiva como antecipação de pena, não sendo a suposta gravidade do delito fundamento suficiente ao decreto cautelar, principalmente no presente caso, em que o paciente tem ocupação lícita, endereço certo e família constituída, não havendo nos autos qualquer indício de que solto trará algum risco à instrução processual ou à ordem pública.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente e sua ratificação ao final, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O feito foi recebido durante o plantão, não tendo a relatora dele conhecido e o encaminhado à redistribuição e, recebido neste gabinete, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 10560866, sendo estas prestadas em ID 10607433/437.

Em ID 10619223, foi denegado o pedido liminar e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, em ID 10681261, se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva em decisão desprovida de justa causa, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de ser pai de filhos menores.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar, bem como à decisão que indeferiu o pedido de sua revogação
, verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor trazer à colação excerto das decisões impugnadas, vejamos:

Da decisão que decretou a custódia cautelar:

“
Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – os indiciados acima qualificados foram detidos em estado de flagrância; II – foram ouvidos, na sequência legal, os condutores, as testemunhas e os conduzidos; III – constam as garantias aos direitos constitucionais dos indiciados, inclusive com a expedição das notas de culpa e comunicação às famílias dos presos; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

Assim sendo, tendo em vista que inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, nos termos do art. 302 do CPP,
HOMOLOGO o auto e mantenho a prisão em flagrante
. E, considerando que os agentes não praticaram o fato nas condições constante do inciso I do caput do art. 23, do Código Penal, deixo, por ora, de conceder a liberdade provisória.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos flagranteados em cárcere, mediante a decretação de suas prisões cautelares, a fim de que não prejudiquem a investigação policial, bem como por inexistirem nos autos comprovação de suas residências, de ocupação lícita, etc...

Ademais, o crime imputado aos flagranteados é de grande reprovabilidade social, pois provoca revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

(...)

Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos autuados (arts. 312, 313, I e 310, II do CPP) e, entendendo, por ora, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.
”

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia:

“
Em relação aos pedidos de revogação de prisão preventiva
formulados pelas defesas dos réus, entendo que por ora o pleito é de ser
indeferido
. Explico.

No processo penal constitucional a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo possível a sua ocorrência nos estritos limites dos
artigos 312 e 313 do CPP
e desde que a
prisão seja contemporânea ao fato, haja proporcionalidade entre a pena em abstrato e a prisão provisória
e que não seja suficiente para o caso concreto as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do CPP
.

Pois bem. Na hipótese dos autos, conforme já afirmado no item 1, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Havendo, assim, o pressuposto para a prisão cautelar. Além disso, no caso concreto a prisão processual se faz necessária como
forma de garantir a ordem pública - art. 312 do CPP
, considerando o modus operandi em que o crime fora praticado, com o uso de arma em plena luz do dia, em local de grande circulação de pessoas, denotando que os acusados/requerentes não possuem nenhum apreço pela convivência pacífica em sociedade. Suas liberdades, pelo menos neste momento, oferecem risco concreto e evidente à segurança da comunidade.

Há contemporaneidade entre os fatos delituosos e a prisão, considerando que o crime fora praticado em
05/05/2022
.

O delito imputado aos réus é punido com pena em abstrato entre 04 e 10 anos, cumprindo, pois, a exigência do
artigo 313 do CPP
.

Para o caso em apreço, tenho como
incompatíveis e inadequadas as cautelares do artigo 319 do CPP
, sobretudo em função da violência empregada na prática criminosa.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados...”

Observa-se, dos excertos ao norte colacionados, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, assim como aquela que indeferiu o pedido de sua revogação, apresentam-se devidamente fundamentadas no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da participação do paciente no crime de roubo majorado, praticado, conforme os autos, à luz do dia em uma rua movimentada da cidade, onde um motorista de aplicativo e seu passageiro foram ameaçados e tiveram seus pertences roubados.

Tem-se, no caso em apreço,
que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, sendo ainda imperioso ressaltar que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave na medida em que praticado com violência e justifica a manutenção da prisão preventiva, mormente quando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo o magistrado a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não havendo, portanto, que se falar em antecipação de pena.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, observo que o acusado encontra-se preso em decorrência de prisão preventiva decretada por haver fortes indícios de sua participação em crime grave, roubo duplamente majorado, crime extremamente lesivo à sociedade e vai contra a paz e ordem social, mormente por colocar em cheque as instituições públicas de segurança.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.

Ressalto ainda que o art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011,

estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos

punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, caso dos autos, restando,

portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei.

Entendo que o paciente, e o corréu, em liberdade, poderão intimidar as vítimas e testemunhas e poderão atrapalhar a produção de provas, mormente porque que a atividade criminosa da

qual são, supostamente, participantes é grave.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Imperioso ressaltar ainda que o STJ já firmou entendimento de que a custódia cautelar exige somente indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, senão, vejamos a ementa do julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA
. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV –
No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
, (...) VII –
Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
(...) É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo e da decisão que denegou o pedido de sua revogação, pois estas se mostram devidamente fundamentadas e em estrita contemporaneidade aos fatos relatados na denúncia.

No que concerne às circunstâncias pessoais do requerente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Quanto ao pedido para que se substitua a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a concedê-las, ficando tal decisão a seu livre arbítrio e no caso em apreço tem-se devidamente demonstradas as razões pelas quais a substituição não foi deferida, sendo neste sentido a manifestação da PJ em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“No

que

tange

às

medidas

cautelares

alternativas

à

prisão

(art.

319,

CPPB),

também,

por

ora,

não

se

obser
va

a

hipótese

de

imposições

destas

ante

as

fundamentações

apresentadas pelo juízo

a quo
, para o decreto e a manutenção

da

segregação

acautelatória.

Paradigma,

nesse

sentido:

AgRg

no

HC

n.

745.729/SP,

relator

Ministro

Ribeiro

Dantas,

Quinta

Turma, julgado e

m 2/8/2022, DJe de 10/8/2022
.”

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

Belém, 26/08/2022